Tribunal: TJDFT
Processo: 0747396-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0747396-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante (s): JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA-DF Suscitado (s): JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA-DF Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ===== D E C I S Ã O ===== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF relação ao juízo da Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF. O feito foi originalmente distribuído à Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, a qual declinou de competência nos seguintes termos: “(...) Como cediço, para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784, do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Destaco que o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. A obrigação contida nos presentes autos carece dos referidos requisitos, não sendo, por conseguinte, título executivo extrajudicial. Diante disso, ACOLHO a emenda. Redistribuam-se os autos a uma das Varas Cíveis de Taguatinga, tendo em vista a competência deste Juízo está adstrita aos termos do art. 25 - A, da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, sendo incompetente para o processamento e julgamento do feito. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo competente. Publique-se. Intime-se.” O Juízo Suscitante da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF assim se manifestou em sua decisão suscitando conflito negativo de competência: “(...) Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário (id. 246664417), inicialmente distribuída à Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. A exequente foi intimada a apresentar a digitalização da via original da cédula ou converter o feito para o rito de conhecimento (id.246705852). Em emenda, a parte autora requereu a conversão da execução em ação monitória (id. 249273075), o pedido foi acolhido (id. 252154189), e os autos foram redistribuídos a este juízo para regular prosseguimento. É o relatório. Decido. A execução foi proposta com base em cédula de crédito bancário, título que possui natureza executiva extrajudicial, desde que atendidos os requisitos legais (art. 28 da Lei no 10.931/2004). A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido que a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário equivale ao original, cuja apresentação somente será exigida em caso de fundada dúvida quanto à sua fidedignidade ou à circulação do título: Nesse sentido: “A cópia digitalizada juntada aos autos pelo advogado equivale ao original, cuja apresentação somente será necessária se houver fundada dúvida sobre a fidedignidade daquela e/ou sobre a circulação do título.”(Acórdão 2042897, 0701274-91.2025.8.07.0007, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, julgado em 04/09/2025, DJe 26/09/2025)”. No caso dos autos, não há impugnação específica quanto à autenticidade, circulação ou duplicidade do título, sendo suficiente a documentação apresentada. Contudo, a redistribuição do feito após a conversão em ação monitória suscita questão de competência. Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é fixada no momento da distribuição e possui natureza funcional, sendo, portanto, absoluta e insuscetível de modificação por conveniência. Ademais, trata-se de título executivo extrajudicial, por força de lei, que não pode subsidiar ação monitória, em atenção ao art. 700 do CPC, que permite o manejo desta ação apenas àquele que afirme ser titular de um direito "com base em prova escrita sem eficácia de título executivo". Ante o exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 66, inciso II, do CPC. Aguarde-se pronunciamento da c. Câmara Cível. As medidas urgentes serão submetidas à apreciação do Juízo designado pelo e. TJDFT. Atribuo à presente decisão força de ofício. Providencie o cartório o envio da presente decisão ao órgão competente. Determino, ainda, a suspensão do curso do processo até decisão final do referido conflito.” Recebo o presente conflito. Com fulcro no artigo 955 do CPC[1], designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC[2]. Após, ouça-se o MPDFT em atenção ao art. 956, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações.